Tribunal: TJES
Processo: 0001432-25.2020.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001432-25.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR JOSE MOGNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001432-25.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR JOSE MOGNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE USO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Inviável acolher o pleito desclassificatório considerando que restaram evidenciados autoria e materialidade delitiva inerente ao tipo de tráfico descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06. 2. o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que a detração, no momento da prolação da sentença condenatória, possui fim específico para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não se estendendo à concessão de outros benefícios. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001432-25.2020.8.08.0044

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALMIR JOSE MOGNATO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a denúncia:

“Infere-se do Inquérito Policial que instrui a presente denúncia, que o denunciado no dia 10 de novembro de 2020, por volta das 18:40, foi preso por estar trazendo consigo e ter sob guarda em sua geladeira doméstica, as substâncias entorpecentes e proscritas, e as armas e munições, descritas no auto de apreensao de fls.13/14, e testadas no laudo pericial de fls. 69/70 (drogas) que pelas caracteristicas, eram destinadas a comercializaçao, tudo em desacordo corn determinaçao legal ou regulamentar.

O denunciado não apresentou registro de propriedade da arma de fogo, nem autorizacao para posse ou porte.

Segundo se apurou, na data dos fatos, os agentes policiais realizavam patruihamento tático motorizado na cidade de Santa Teresa/ES, ocasiâo em que avistaram o um veiculo parado e em seu interior o den unciado, e ao perceber a aproximacao da viatura saiu em aita velocidade, como se tivesse em fuga, fato que levou os policials a iniciarem perseguicao e abordagem.

Ao realizarem busca pessoal no denunciado, os militares encontraram na bolsa a ele pertencente, duas porçOes de substância análoga a pasta base de cocalna, certa quantia em dinheiro, e duas balanças de precisão, corn resquicio dessa mesma substância, no interior do veículo.

Indagado sobre a existência de algurna outra droga ilicita, o denunciado informou aos policiais que em sua casa havia certa quantidade de "maconha", e corn seu consentimento, entraram na residência e encontraram na geladeira 01 (urn) tablete e 03 (três) porções de substância análoga a maconha.

Dando continuidade a ocorrência, ao adentrarem a residência, os policiais encontraram ainda uma arma de fogo tipo espingarda marca boito, e munições.

De ressaltar, que enquanto realizavarn a abordagern no denunciado passou por eles urn outro veiculo e no seu interior a esposa deste, e corno ficou muito nervosa, foi dada voz de abordagem e no interior do velculo que ela conduzia, foram encontradas certa quantia de dinheiro e balança de precisao e urn garfo, corn resquIcio de cocaina, e urna tesoura. Objetos que a rnulher alegou desconhecer a existência (fls. 63/65).

Ouvido sobre as fatos, o denunciado, devidamente, assistido por . advogada (fls. 09/10), confirmou a propriedade da droga e que as objetos encontrados corn sua esposa erarn "lixos" seus.

Quanto a arrna de fogo, disse a denunciado, ser heranca de farnilia, que o dinheiro encontrado era fruto de seu trabalho honesto e que estava corn aquela quantia no mornento pois iria pagar urna duplicata de alto valor. Que possui, alérn de seu emprego regular, urn sitio que Ihe proporciona renda, além do labor da esposa corn venda de doces.

Não há evidências claras, neste momento, da participacao da esposa do denunciado neste ilicito.”

Por esses fatos, após regular processamento, com exercício do contraditório e da ampla defesa, o apelante foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do disposto no §4º, do artigo 33, da Lei n° 11.343/2006 e artigo 12 da Lei 10.826/03.

Inicialmente, a defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas, para o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006.

Com a devida vênia, entendo que os argumentos não merecem prosperar.

Ao longo da instrução, a materialidade do delito ficou devidamente comprovada por meio do auto de apreensão (fl. 16), auto de constatação provisória de substância tóxica (fl. 18), boletim unificado (fls. 23/28) e
La
udo de exame químico (fls. 72/73).

A autoria foi reforçada nos depoimentos, colhidos na esfera policial e em juízo dos policiais que conduziram a diligência:

“
Termo de declaração que presta CB/PMES EDER SECCO, às fls. 10, na esfera policial, disse que: “
QUE: Durante Patrulhamento Tático Motorizado sentido Centro, avistamos o VW/GOL, placas KPO 9161, branco parado no sentido contrário e abordo somente o condutor, que ao vizualizar a VTR4334 da FORÇA TÁTICA, saiu em disparada, apresentando emitir fuga.
Diante da fundada suspeita, fizemos manobra e iniciamos o acompanhamento, onde avistamos o VW/GOL, subir a ladeira de acesso ao Bairro Residencial São Lourtenço. Na subida do bairro, conseguimos dar ordem de parada para o condutor posteriormente identificado pelo nome de ALMIR MOGNATO. Que acatado a ordem de parada do veículo e sair do eu interior , começamos a busca pessoal , onde
encontramos o celular SAMSUNG, e no veículo jogado no banco dianteiro a quantia de R$ 2.240,00 (dois mil e duzentos e quarenta reais),02 (duas) porções de substância base cocaína dentro de uma bolsa, e uma balança de precisão com resquício dessa substância ilícita atrás do banco.
A
o indagar ALMIR MOGNATO haveria lago mais de ilícito em sua casa, esse nos relatou possuir maconha, consentindo a Equipe Policial ir até sua casa. No momento da Abordagem em ALMIR, avistamos uma mulher dirigindo um HONDA/CIVIC, placas MRP 1699, de propriedade de ALMIR MOGNATO, qua abaixou a cabeça naquele instante, agindo numa atitude suspeita. Ordenamos a condutora STEFANI PIZZIOLO, que parasse o carro e saísse do seu interior, onde acatado a ordem policial, foi dividido a Equipe policial, que se dirigiu até a casa de ALMIR. Iniciado a busca veicular no HONDA/CIVIC com a CADELA SHARY, foi encontrado R$ 3.525,00 (três mil e quinhentos e vinte e cinco reais), valor em dinheiro dentro do porta luvas, acondicionado no documento veicular que a Sra. STEFANI PIZZIOLO não sabia da existênca daquela pecúnia, e no porta malas foi localiaza a balança de precisão com resquícios de cocaína, garfo com resíduo dessa mesma substância ilícita e 01 (uma) tesoura, que segundo a condutora STEFANI PIZZIOLO desconhecer tais objetos. Na residência de ALMIR MOGNATO, depois do devido consentimento para os procedimentos policiais, adentramos e encontramos 01 (um) tablete médio e 03 (três) porções de susbtância análoga a maconha dentro da geladeira, na cozinha 02 (duas) baçanças de precisão, no quarto do casal achamos no forro sobre o guarda-roupas a espingarda BOITO nº 666075, calibre .32 e 05 (cinco) munições intactas calibre .32, arma essa, se devidamente municiada e carregada e ainda acionando-se o dispositivo do gatilho, cinsequentemente expilirá o projetil, portanto podemos afirmar que a mesma é apta para efetuar disparos e suficiente para produzir pefurações e ofender a integridade física de alguém.
Diante dos fatos, ALMIR MOGNATO assumiu ser dono de tudo de ilícito que foi localizado. Sendo assim, demos voz de prisão para ALMIR MOGNATO, onde conduzimos até a Delegacia de Polícia Civil, entregando a Autoridade Policial se lesões corporais, para os devidos procedimentos.
Obs.: Contra ALMIR MOGNATO, havia diversas denúncias que estava realizando a mercancia, onde utilizava do seu celular pelo aplicativo Whatsapp para fazer as entregas dos entorpecentes tipo delivery
.” (depoimento prestado na esfera policial por Eder Secco)

“Que confirma depoimento de fls. 10 sendo tua assinatura. Que a mulher que foi abordada em um Civic não sabia que tinha tais objetos no carro nem que lhe pertencia. Que a denúncia dizia que somente o acusado fazia o tráfico de drogas. Que no dia que o acusado foi abordado, foi por coincidência. Que o acusado e sua mulher foram abordados em São Lourenço pois residiam la e que a mulher do acusado somente passou no final da abordagem. Que a denúncia abordava um Honda Civic. Que depois da prisão do acusado não há outras notícias em relação ao tráfico de drogas e nem sua mulher. Que a mulher do acusado na abordagem estava muito nervosa. Que no dia da abordagem ao acusado não teve denúncia. Que o acusado mostrou o local onde estavam a maconha na casa e a arma de fogo. Que acredita que não foi encontrado sacolinha de chup chup nem papel-alumínio na casa e nem no carro do acusado. Que não sabe dizer se a PM chegou a fazer alguma campana contra o acusado em função da denúncia e que o acusado foi abordado devido a atitude do mesmo. Que não sabe dizer como estava dividido o dinheiro dentro do carro, se eram notas maiores ou menores.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Eder Secco)

“Que confirma depoimento de fls. 11, sendo tua assinatura. Que tinham balanças na casa e no carro e que uma delas estava suja com drogas. Que foi encontrado dinheiro tanto no carro onde o acusado conduzia bem como no Civic. Que a denúncia dizia que a denúncia de tráfico de drogas era num Honda Civic bem como dizia o nome do acusado e que por sorte abordaram o acusado em outro carro. Que não se recorda a placa do Honda Civic. Que o acusado disse espontaneamente que tinha maconha e uma arma de fogo em sua casa sendo que essa arma de fogo era objeto de herança.” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar JEFERSON MATIELO SPERANDIO)

Como se vê, as declarações judiciais das testemunhas policiais convergem, no sentido de que o réu comercializava a título de “delivery” os entorpecentes, tendo sido inclusive flagrado com grande quantidade de dinheiro, balanças de precisão e outros objetos sujos de cocaína.

Assim, destaco que os depoimentos prestados pelos
policiais, que participaram da apreensão da droga, revestem-se de extrema importância para a elucidação dos fatos.

Pelo exposto, não há como acolher o pleito desclassificatório, uma vez que restaram evidenciadas autoria e materialidade delitiva inerentes ao tipo de tráfico de drogas descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Requer ainda, a defesa, a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Conforme se verifica, o apelante foi condenado à pena 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão pelo delito de tráfico de drogas na modalidade privilegiada, bem como à pena de 01 (um) ano de detenção pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Diante do tempo de prisão cumprida provisoriamente, foi realizada a detração referente ao crime de tráfico de drogas, sendo imposta ao réu a pena privativa de liberdade de 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão.

Com base nesse novo patamar, a defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tese que, a meu ver, não merece acolhimento.

Isso porque, o artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal estabelece que a detração, no momento da prolação da sentença condenatória, possui fim específico para determinar o regime inicial de cumprimento de pena, não se estendendo à concessão de outros benefícios.

Desta forma, eventual reconhecimento da benesse pleiteada é atribuição do Juízo das Execuções Penais, ao qual competirá a unificação das penas aplicadas.

Diante de tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.